Tribunal: TJSP
Processo: 1502467-26.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Recursos defensivos e ministerial – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Exasperação da basilar, em face da reprovabilidade da conduta, e afastamento da compensação entre a recidiva e a confissão – Sentença reformada nesta extensão – Apelo ministerial provido e desprovimento da

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Recursos defensivos e ministerial – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Exasperação da basilar, em face da reprovabilidade da conduta, e afastamento da compensação entre a recidiva e a confissão – Sentença reformada nesta extensão – Apelo ministerial provido e desprovimento da insurgência defensiva.